Tribunal: TJES
Processo: 5003287-34.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-34.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003287-34.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995.

Brevemente, trata-se de Ação de Cobrança na qual a parte Autora, servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista de Veículo Pesado, alega que o Município Réu realiza o pagamento das horas extraordinárias utilizando como base de cálculo apenas o vencimento base, desconsiderando as demais verbas de natureza salarial (adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço/quinquênio, etc.). Requer o pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

A sentença de origem (Evento 83 dos autos originais) julgou
improcedentes
os pedidos, acolhendo a tese de que a incidência sobre a remuneração total configuraria "efeito cascata", vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma do julgado, sustentando que a hora normal de trabalho do servidor compreende as vantagens pecuniárias permanentes e que a jurisprudência das Turmas Recursais do ES é favorável à tese autoral.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita
ao Recorrente, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos comprobatórios de rendimentos acostados aos autos (fichas financeiras), que demonstram compatibilidade com a benesse legal (art. 98 do CPC).

III – FUNDAMENTAÇÃO

No mérito, assiste razão ao Recorrente. A sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se em definir a base de cálculo das horas extraordinárias devidas ao servidor público municipal: se apenas o vencimento base ou a remuneração (compreendendo as vantagens de caráter permanente).

O art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura "remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do
normal
".

A interpretação lógico-sistemática do termo "hora normal" conduz à conclusão de que esta corresponde ao valor da hora de trabalho efetivamente percebida pelo servidor em sua jornada ordinária. Se o servidor, em sua jornada normal, percebe vencimento base acrescido de adicionais de caráter permanente (como adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade), o valor de sua hora de trabalho é composto pelo somatório dessas verbas.

Não é razoável admitir que a hora extra — que é mais desgastante e penosa ao trabalhador — seja remunerada em valor inferior ou desconexo daquele percebido durante a jornada ordinária. Se o servidor trabalha em condições insalubres durante o dia (recebendo adicional por isso), a hora extra prestada na mesma condição deve refletir esse valor.

Quanto à alegação de "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF), utilizada como fundamento na sentença, entendo que não se aplica ao caso. A vedação constitucional refere-se à incidência de um acréscimo pecuniário sobre outro acréscimo pecuniário para fins de concessão de uma terceira vantagem (ex: quinquênio sobre quinquênio).

No caso das horas extras, não se trata de conceder um acréscimo sobre outro, mas sim de remunerar o
tempo de trabalho
extraordinário com base no valor real da hora trabalhada. A Súmula 264 do TST, embora aplicável ao regime celetista, traz diretriz interpretativa perfeitamente adaptável ao regime estatutário pela lógica da retribuição do labor:

"A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa."

Ademais, este Colegiado Recursal e o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possuem entendimento consolidado de que as gratificações e adicionais de natureza permanente integram a base de cálculo das horas extras.

Com a máxima vênia, está equivocado o entendimento de que a hora normal de trabalho corresponderia à hora-base, ou ao salário-base. Isso porque
a jurisprudência, inclusive deste Estado, tem se firmado no sentido de que as verbas de natureza permanente devem ser consideradas para o cálculo de horas-extras
. Veja-se o seguinte julgado do E. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INÉPCIA DA INICIAL - VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA –
HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE
– PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA PREJUDICADA - RECURSO IMPROVIDO.

I – Não há que se falar em indeferimento da exordial quando constar da petição inicial a descrição dos fatos, bem como o pedido determinado. Da mesma forma ocorrerá quando for possível entender o pedido pela leitura dos fatos e das causas de pedir. II – Cabe ao Réu apontar o valor que entende devido para a causa, não bastando suscitar o equívoco. Ademais, o autor demonstrou que fizera os cálculos que entendeu devidos para a propositura da ação, não havendo que se falar em má-fé ou necessidade de ajuste neste momento.
III – Na esteira da jurisprudência pátria, a base de cálculo das horas extras do servidor público deve corresponder ao vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente, uma vez que a partir de tal montante é que se estabelece o valor da hora normal trabalhada.
IV – Existindo pedido administrativo, a contagem da prescrição terá como marco o seu protocolo e não a propositura da ação. V – Recurso improvido. Remessa prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020 .8.08.0044, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Cito precedente desta própria Turma Recursal em caso idêntico envolvendo o mesmo Município:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(5ª Turma Recursal. RI 5002994-98.2023.8.08.0069).

No caso concreto, as fichas financeiras demonstram que o Recorrente percebe habitualmente
Adicional de Insalubridade
e
Quinquênio
. Tais verbas possuem natureza remuneratória e permanente, devendo compor a base de cálculo da hora extra.

Portanto, o cálculo deve considerar: (Vencimento Base + Vantagens Permanentes) / Divisor Mensal (200h, conforme legislação local para 40h semanais) + 50% (ou percentual superior, se houver).

Por fim, registro que, por força do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932,
estão prescritas eventuais parcelas anteriores a 26/09/2019
, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 26/09/2024.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

DECLARAR
que a base de cálculo das horas extraordinárias do autor deve ser composta pelo vencimento base acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente (notadamente adicional de insalubridade e quinquênio, e outras de mesma natureza que porventura receba), excluídas as verbas de caráter indenizatório ou eventual;

CONDENAR
o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor pago e o valor devido (calculado na forma do item anterior), respeitada a prescrição quinquenal (parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação), parcelas estas que deverão ser apuradas mediante simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

Correção Monetária e Juros:
Sobre o valor da condenação, deverão incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E (desde o vencimento de cada parcela) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (desde a citação). A partir de 09/12/2021, deverá incidir, unicamente, a taxa SELIC, que engloba juros e correção, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)